Tribunal: TJMT
Processo: 1038306-46.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038306-46.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DA RESCISÃO – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO ESTADO-JUIZ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2o DO CPC e ARTIGO 22, § 2o DO ESTATUTO DA OAB - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE REJEITADA – VIA ELEITA ADEQUADA – HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO DE MANEIRA UNILATERAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MANEIRA EQUITATIVA – AUSÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO (RESCISÃO ANTES DA SUCUMBÊNCIA) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUAISQUER PAGAMENTOS EM FACE DOS TRABALHOS REALIZADOS – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese de rescisão unilateral do contrato, mostra-se imperioso fixar o pleito de arbitramento dos honorários, tendo-se em vista o trabalho desempenhado até a revogação do mandato, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, à luz da função social do contrato e do princípio da boa-fé, eis que se tornou impossível o cumprimento, em razão de vontade unilateral da instituição bancária, sendo que a negativa de tal interpretação violaria o disposto no artigo 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a enriquecer indevidamente com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “
trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB,
AgInt no REsp n. 1.554.329/MS).

Em ação de arbitramento de honorários, deve o Magistrado pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade, fixando de maneira equitativa, e de acordo com as circunstâncias dos autos, tendo-se em vista a complexidade da causa, o tempo e trabalho realizado, bem como o valor econômico da questão, à luz do artigo 85, § 2o do CPC e do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

Em não havendo demonstração de efetivação de pagamentos pelo tomador dos serviços advocatícios, mostra-se descabida a tese de quitação, sendo necessário o arbitramento, a fim de sopesar a situação e dispor acerca da remuneração pelos serviços prestados ao longo dos tempos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (ID. Num. 201274181),
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no
1038306-46.2022.8.11.0041,
proposta em face de
BANCO BRADESCO S/A,
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos e
CONDENOU
a parte Autora/Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em síntese, a Apelante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
defende a reforma da sentença, alegando que faz jus à remuneração pelos serviços prestados ao Banco Requerido/Apelado, em 03 (três) processos: - Ação por Quantia Certa no 0245940-33.2011.8.04.0001, em trâmite na Comarca de Manaus/AM; - Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0600028- 40.2014.8.04.0001, em trâmite na Comarca de Manaus/AM; - Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0605433- 91.2013.8.04.0001, em trâmite na Comarca de Manaus/AM.

Diz que o Juízo “a quo” deixou de considerar que “(...) : (i) o adiantamento previsto no contrato não representava a remuneração; (ii) o trabalho do profissional da advocacia vai muito além das peças processuais que ficam encartadas na cópia dos autos; e (iii) o Banco auferiu benefícios econômicos concretos sobre o serviço do apelante, mesmo com a rescisão antecipada do contrato”.

Defende a reforma “(...) para que haja o devido arbitramento dos honorários em favor do apelante, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do CPC”.

Sustenta que o contrato firmado entre as partes é de êxito, e que houve rescisão unilateral, de maneira antecipada; que a remuneração se dava sobre o valor do proveito econômico obtido em cada ação.

Salienta que “(...) recentemente o c. STJ teve a oportunidade de apreciar e julgar ação de arbitramento de honorários que envolvia o mesmo contrato celebrado pelo Banco Bradesco e reconheceu o direito dos advogados ao arbitramento de honorários”.

Destaca o diligente trabalho desenvolvido; que no “(...) recentemente o c. STJ teve a oportunidade de apreciar e julgar ação de arbitramento de honorários que envolvia o mesmo contrato celebrado pelo Banco Bradesco e reconheceu o direito dos advogados ao arbitramento de honorários Em seguida, requereu o prosseguimento do feito com a pesquisa no sistema RENAJUD e que fosse oficiada a DRF (Delegacia da Receita Federal), solicitando cópias da declaração de renda e bens do executado cadastrados naquelas instituições. O Juízo deferiu o pedido de consulta pelo sistema RENAJUD e determinou a intimação do apelante para efetuar o recolhimento das despesas de processamento eletrônico. Havendo resposta negativa na consulta via RENAJUD, o Juízo autorizou, também, a consulta ao sistema INFOJUD acerca da relação de bens da parte executada. Assim, o apelante anexou o comprovante de pagamento referente às diligências solicitadas. No entanto, após este diligente trabalho, em 19/11/2020 o escritório apelante foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos”; que no “(...) Processo no 0600028-40.2014.8.04.0001. Comarca de Manaus/AM. O apelante atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de RECICLAGEM AMAZONAS LTDA – ME, TIAGO DOMINGUES FERREIRA NETO e IVANILDO LEAO PEREIRA, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 183.542,34 (cento e oitenta e três mil, quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos). A ação foi ajuizada em 20/12/2013 e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito em execução. Após o ajuizamento da ação de execução, o apelante promoveu a juntada das custas de distribuição e, em seguida, anexou o comprovante de pagamento referente às custas de diligências do Oficial. Na sequência, contudo, o Oficial não conseguiu efetuar o cumprimento do mandado. Assim, o apelante manifestou requerendo nova tentativa de citação. Posto isso, os executados foram citados e o Oficial de Justiça procedeu à penhora de 01 (uma) máquina e 01 (uma) banheira, contudo, o apelante informou que não tinha interesse nos bens penhorados pelo Oficial, pois eram de difícil comercialização. Assim, dando continuidade ao feito, solicitou a juntada dos cálculos contendo o valor atualizado do débito, que perfazia o montante de R$ 234.927,29 (duzentos e trinta e quatro mil novecentos e vinte e sete reais e vinte e nove centavos), bem como requereu a penhora de valores e ativos financeiros em nome dos devedores, por meio do sistema BACENJUD. O juízo deferiu o pedido de consulta via BACEN-JUD, no entanto, frente à penhora parcialmente frutífera, o apelante requereu fosse oficiada a Delegacia da Receita Federal (DRF) e o RENAJUD, solicitando cópias da declaração de renda e bens dos executados cadastrados naquelas instituições. Sem sucesso nas pesquisas, o apelante manifestou nos autos informando que a ação não se encontrava segura devido à dificuldade que vinha enfrentando em encontrar bens passíveis de penhora dos executados. Por isso, requereu a suspensão da ação por prazo indeterminado. Após o período de suspensão, o apelante solicitou a juntada dos cálculos contendo o valor atualizado do débito, que perfazia o montante de R$ 280.613,29 (duzentos e oitenta mil, seiscentos e treze reais e vinte e nove centavo), bem como requereu a penhora de valores e ativos financeiros em nome dos devedores, por meio do sistema BACENJUD. Restando infrutífera a tentativa de penhora, o apelante requereu a suspensão da ação. Após este diligente trabalho, em 19/11/2020 o escritório apelante foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito das demandas executivas”; e no “(...) Processo no 0605433-91.2013.8.04.0001. Comarca de Manaus/AM. O apelante atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de TEKTON CONSTRUÇÕES LTDA – ME e EDER JANDER MOTA DA SILVA, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 155.088,93 (cento e cinquenta e cinco mil, oitenta e oito reais e noventa e três centavos). A ação foi ajuizada em 08/03/2013 e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito em execução. Após o ajuizamento da ação de execução, o apelante promoveu a juntada das custas de distribuição e, em seguida, anexou o comprovante de pagamento referente às custas de diligências do Oficial. Na sequencia, contudo, o Oficial não conseguiu efetuar o cumprimento do mandado. Assim, o apelante indicou novo endereço e requereu nova tentativa de citação. Posto isso, os executados foram citados e o apelante, dando continuidade ao feito, solicitou a juntada dos cálculos contendo o valor atualizado do débito, que perfazia o montante de R$ 310.278,92 (trezentos e dez mil duzentos e setenta e oito reais e noventa e dois centavos), bem como requereu a penhora de valores e ativos financeiros em nome dos devedores, por meio do sistema BACENJUD. O Juízo deferiu o pedido e, após os resultados, o apelante fora intimado para manifestar-se acerca da resposta. O apelante por sua vez, informou que estava em tratativas de acordo com a parte executada. Assim, requereu a suspensão dos autos por 30 dias para que pudesse concluir as negociações. Adiante sem êxito nas tratativas e nas pesquisas via BACEN-JUD, o apelante requereu fosse oficiada a Delegacia da Receita Federal (DRF) e o RENAJUD, solicitando cópias da declaração de renda e bens dos executados cadastrados naquelas instituições. As pesquisas por bens dos executados restaram negativas. Dessa forma, diante dos fortes indícios de ocultação patrimonial, o apelante pleiteou fosse determinada à apreensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e dos Passaportes dos executados, bem como fosse bloqueado todos os cartões de crédito localizados em seus nomes. Em seguida, o Juízo intimou o apelante para apresentar a planilha atualizada do débito. O apelante então apresentou os cálculos atualizados até a data de 11/05/2020, que correspondia ao valor de R$ 463.029,46 (quatrocentos e sessenta e três mil, vinte e nove reais e quarenta e seis centavos). Contudo, após este diligente trabalho, em 19/11/2020 o escritório apelante foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos (...)”.

Assevera que o valor atualizado da causa perfaz mais de R$ 1.970.000,00 (um milhão e novecentos e setenta mil reais) e que ficou demonstrado nos autos o trabalho em benefício do banco, sendo que este aufere “(...) (a) benefício fiscal e (b) redução de custos e riscos decorrente da terceirização de seu departamento jurídico. São benefícios financeiros concretos, sobejamente demonstrados, que acarretam efetivo acréscimo patrimonial ao Banco e que não foram considerados pela r. sentença proferida”.

Requer o provimento do apelo para “(...) ) Condenar o banco apelado ao pagamento de honorários advocatícios devidos ao apelante pelo trabalho realizado nos processos no 0245940- 33.2011.8.04.0001, 0600028-40.2014.8.04.0001 e 0605433-91.2013.8.04.0001, arbitrando-os entre dez e vinte por cento do valor atualizado das causas trabalhadas, à luz do disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e no art. 85, §20 do CPC, e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do CPC. b) Subsidiariamente, requer sejam arbitrados honorários advocatícios pelo trabalho realizado nos processos no 0245940-33.2011.8.04.0001, 0600028-40.2014.8.04.0001 e 0605433-91.2013.8.04.0001, fixando-os em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão (art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994), bem como com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o, do CPC)”.

Em contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida – Procuradora de Justiça – deixa de opinar, por ausência de interesse público que o justifique.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (ID. Num. 201274181),
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no
1038306-46.2022.8.11.0041,
proposta em face de
BANCO BRADESCO S/A,
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos e CONDENOU a parte Autora/Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pois bem.

Apesar da existência de contrato firmado entre as partes, rezando acerca dos serviços prestados pelo escritório de advocacia apelante e respectiva remuneração, não se mostra viável acolher os termos da sentença prolatada.

A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que, em caso de rescisão unilateral do contrato, antes do fim do feito, sendo o caso de inviabilidade de continuidade dos serviços por vontade unilateral, rompendo, assim, a relação contratual, e, por consequência, a implementação do próprio contrato ou de parte dele, há interesse na causa, podendo ser ajuizada a demanda.

Registre-se que se trata de contrato de risco, e não se mostra razoável que haja a rescisão unilateral do contrato, após anos de contratação, fazendo com que a outra parte se submeta ao todo ou à parte dele, inviabilizando que o advogado tenha a chance de obter o êxito para o qual foi contratado, cabendo o ajuizamento da ação de arbitramento
para que se afira valor justo a ser pago até o momento em que o contrato tenha sido rescindido.

Estes são os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária
pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020).”
(AgInt no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023.).

Assim,
"O rompimento da avença pelo cliente, ainda que o contrato firmado entre as partes preveja remuneração para o advogado mediante honorários de sucumbência, impede que o profissional receba a remuneração devida, sendo cabível o arbitramento da verba em juízo."
(AgInt no AREsp n. 2.020.560/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

“(...)
revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.

2. No caso, a condição imposta pelo acórdão recorrido, no sentido de que os autores, ora recorrentes, só seriam remunerados na medida em que houvesse o recebimento dos valores pelo banco, é algo que contraria à necessidade de remuneração proporcional dotrabalhoexecutado, até o momento da rescisão contratual”. (AgInt no AREsp 703889/RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0087964-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150) -T3 - TERCEIRA TURMA – julgado em 19/10/2020)”.

No caso dos autos, houve rescisão unilateral do contrato, e, diante disso, de modo que se mostra imperioso o deferimento do pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desenvolvido pelos advogados até o momento da revogação do mandato, ainda que haja disposição contratual firmada, primeiro porque o contrato deve observar os princípios sociais, a razoabilidade e a proporcionalidade, e ainda a boa-fé; e segundo porque não foi o escritório que deixou de cumprir o avençado por seu ato ou inércia: ele foi impedido de cumprir a avença, ou seja, tornou-se impossível o cumprimento. Por derradeiro, não se verifica que eventuais antecipações pelo Banco ocorreram a título de remuneração.

Desta feita
,
a negativa do direito de recebimento dos honorários advocatícios viola o art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, sob pena de a instituição bancária enriquecer indevidamente, às custas do trabalho dos advogados. Vejamos:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o
Na falta de estipulação ou de acordo
, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. (...)”

Portanto, dentro da ótica destes autos, há direito de percepção da verba honorária advocatícia, pois os serviços foram prestados até a rescisão do mandato, de maneira unilateral, existindo interesse de agir, a fim de que o Estado-Juiz fixe tal verba.

A propósito, colaciono julgados desta Câmara Cível, inclusive de minha lavra:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – CLÁUSULA ABUSIVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ARBITRAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
É possível o arbitramento de honorários quando, a despeito da existência e validade de cláusula “ad exitum”, “quota litis” ou “de risco”, a parte contratante rescinde o contrato sem imputar culpa à parte contrária. Inteligência dos arts. 110, 421, 422, 844, do CC, do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, e de precedentes do STJ e do TJMT
.”
(N.U 1024691-62.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 08/02/2023).

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ – ARBITRAMENTO COM BASE NO TRABALHO DO CAUSÍDICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8o C/C OS INCISOS DO § 2o DO MESMO ARTIGO DO CPC – HONORÁRIOS DEVIDAMENTE FIXADOS – ARBITRAMENTO QUE VERIFICOU O VALOR DA CAUSA, O TRABALHO DESENVOLVIDO (ZELO PROFISSIONAL) E O TEMPO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO - JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – INVIABILIDADE DE DESCONTO COM BASE EM ADITIVO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO EM INSTÂNCIA SUPERIOR - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – DESPROVIDA A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO DO BRASIL – PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR RODRIGO MISCHIATTI E RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.
O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários. Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios, de maneira equitativa, desde que não dissociados dos incisos dispostos no artigo 85, § 2o do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), devendo-se fixar o valor em face do valor da causa, do trabalho desenvolvido pelo advogado (grau de zelo) e tempo de tramitação do feito.
“(...) - A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento de honorários. - Em se tratando de relação contratual, os juros devem ser computados a partir da citação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.057218-0/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 22/08/2019)”. Deve ser extirpada a parte da sentença que determina o desconto de 20% dos honorários devidos aos advogados/apelantes, eis que não ocorreu a atuação dos empregados do Banco do Brasil S/A em instância superior, pois sequer houve a subida dos autos para apreciação recursal, de modo que não se aplica a Cláusula Primeira do aditivo contratual.”
(N.U 1003092-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022).

Anote-se que este Tribunal já decidiu no mesmo sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios. O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa. Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a redução dos honorários para R$20.000,00 (vinte mil reais).”
(N.U 1005538-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

Assim, não há outro caminho a não ser o de sopesar o direito à verba honorária, tendo-se em vista o trabalho realizado e o valor econômico envolvido, utilizando como parâmetro mínimo os valores estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB (art. 22, §2o, do Estatuto da OAB), de maneira que é direito do autor que o valor seja arbitrado pelo Judiciário de maneira condizente aos serviços prestados à instituição financeira.

Desse modo, os honorários devem ser arbitrados de acordo com o que estabelece o § 2o, art. 85 do CPC/2015 e seus incisos (condizente com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a execução do serviço no processo).

E seguindo as diretrizes do STJ, no sentido de que os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “
trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB,
AgInt no REsp n. 1.554.329/MS).

Com esses apontamentos, entendo justo a título de fixação de verba honorária o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para os processos já mencionados, valor que, de maneira justa, remunera o escritório apelante, já que impulsionou efetivamente o processo.

Destaca-se que já me manifestei anteriormente acerca da viabilidade do arbitramento de maneira equitativa:

“
Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios,
de maneira equitativa
, desde que não dissociados dos incisos dispostos no artigo 85, § 2o do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), devendo-se fixar o valor em face do valor da causa, do trabalho desenvolvido pelo advogado (grau de zelo) e tempo de tramitação do feito
.” (N.U 1004021-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 09/02/2023).

Insta salientar que não há que se falar em sucumbência contra o banco, de modo que condená-lo a tal título seria equivocado, posto que não houve vencedor ou vencido, até o momento da rescisão unilateral do contrato.

Portanto, não há que se estabelecer, necessariamente, os percentuais entre 10% a 20% previstos no artigo 85, § 2o do CPC, eis que no caso, o que se está a analisar são honorários contratados e não por sucumbência (pois, frise-se não houve vencedor ou vencido).

Por outro lado, adotar o valor da causa atualizado para remuneração do escritório de advocacia seria evidente caso de enriquecimento indevido, tendo em vista a caracterização de onerosidade excessiva, considerando-se o tempo de serviço e o trabalho efetivamente realizado.

O Código Civil:

“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

Por fim, existe cláusula contratual que limitativa de valor dos honorários ao teto de “
R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) por

processo (...)
” – conforme cláusula 6.6 do aditivo contratual.

Não é suficiente o escritório apelante dizer que o Banco aufere benefício fiscal e redução de custos e riscos decorrente de terceirização de seu departamento jurídico, o que justificaria o arbitramento dos honorários por benefício econômico. Isto porque tais, fatos, por si só, não são considerados suficientes a configurar eventual benefício econômico, que, nos termos do contrato, é entendido como “
todo e qualquer
recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais
, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do CONTRATANTE, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA (“Benefício Financeiro
” (cláusula 6.3 )

Destaca-se também que não há que falar em ausência de interesse em majorar os honorários arbitrados, por ter se dado valor à causa de R$ 10.000,00, pois o pleito inicial não se restringiu a este valor, mas sim em “
condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos
ao autor, referente ao trabalho realizado nos processos já mencionados,
arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão
, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação
”.

Nada se disse em relação à eventual adstrição ao valor dado à causa, ou valor certo. O autor deixou o arbitramento a critério do julgador.

Com esses fundamentos e não havendo qualquer demonstração de pagamentos por parte da instituição bancária, mostra-se cabível a reforma da sentença.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e
reformo
a sentença, para o fim de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos e CONDENAR o Requerido/Apelado ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de honorários advocatícios, em razão dos trabalhos realizados nos processos no 0245940- 33.2011.8.04.0001, 0600028-40.2014.8.04.0001 e 0605433-91.2013.8.04.0001. Inverta-se o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024